Tribunal: TJPA
Processo: 0049962-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049962-10.2014.8.14.0301

APELANTE: WILLIAME PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO NA CORPORAÇÃO. REINTEGRAÇÃO ESPONTÂNEA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de perda superveniente de interesse processual em razão de o Apelante já ter sido reintegrado espontaneamente à Polícia Militar, objeto da presente lide;

2.

O conjunto probatório demonstra que o Ente Municipal realizou a reintegração espontânea do Apelante através da Portaria nº 1.866/2014, publicada no BG nº 202/2014, ou seja, em momento anterior a prolação de sentença;

3.
Desta forma, tendo o Apelante sido reintegrado na corporação, pretensão que deu ensejo a ação, resta evidenciado que o julgamento de mérito não trará qualquer efeito prático material à parte, uma vez que exaurido o interesse processual, impondo-se a extinção do processo, por falta de interesse processual.

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/05 a 06/06/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILLIAME PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Historiando os autos, em sua inicial, o requerente alegou que se inscreveu no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados PM/PA, (03/PMPA/2012), tendo sido aprovado na 1ª etapa do referido certame, logo, aprovado e classificado para a 2ª etapa do concurso.

Aduziu que após aprovação para a 2ª etapa do concurso público, cumpriu todas as exigências contidas no edital, que consistiram na apresentação de exames clínicos, laboratoriais e laudos médicos. em virtude disso, afirmou que foi incorporado através de decisão judicial liminar no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar- CFSD/2012, de acordo com o BG n° 216 de 27/11/2013.

Asseverou que mesmo tendo sido aprovado em todas as etapas do concurso, foi excluído da Polícia Militar do Estado do Pará, após parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado do Pará sugerindo a sua exclusão, efetivada pela Portaria n.º 1572/2014 – DP/2, uma vez que o Juízo que deferiu a liminar assegurando a sua participação no certame e posterior incorporação aos quadros da PM/PA, havia disso declarado absolutamente incompetente.

Diante disso, ingressou com a ação suso mencionada requerendo a concessão de medida liminar para que o Estado do Pará determinasse a sua imediata reinclusão no quadro efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, sob pena de multa em caso de descumprimento e, no mérito, o julgamento procedente da demanda, para reconhecer a legalidade da sua reinclusão do autor do quadro efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, confirmando os termos antecipatórios.

O Juízo
a quo
reservou-se a apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação. (id nº 621072 - Pág. 1)

O Estado do Pará apresentou contestação (id nº 621073 - Pág. 1/5), pleiteando o reconhecimento da litispendência da presente demanda com o Mandado de Segurança n.º 0004473-27.2013.814.0028 que tramita perante a 3ª Vara Cível de Marabá com teor (pedido e causa de pedir) idênticos ao da presente ação. Ainda, sustentou a falta de interesse de agir, visto que o autor já se encontra inserido no quadro efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, ainda que em caráter sub judice, pois na referida ação mandamental, o pedido liminar que objetivava sua imediata inclusão foi acolhido.

Ato contínuo a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Apreciando o caso em testilha, concluo pela falta de interesse processual superveniente da parte Autora, ante a evidente perda do objeto da ação. Explico.

Ora, o objetivo da presente ação era a reinclusão nos quadros da Polícia Militar, o que foi realizado pelo requerido, conforme documento de fl.70.

Percebe-se, por ilação lógica, que o presente feito, por certo, perdeu o objeto, configurando-se, por consequência, a perda superveniente de interesse processual do autor.

Constata-se, pois, no presente caso, a perda superveniente do objeto da ação. Nessa esteira, dispõe o artigo 485, inciso VI do Novo CPC:

Art. 485.

O juiz no resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Neste sentido, constado a perda do objeto da aço, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do Novo CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas pela autora, eis que beneficiária de justiça gratuita.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios no valor de 1.000,00 (mil reais), estando suspensa a cobrança por gozar de justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado desta deciso, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Inconformado com os termos decisórios,
o recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

621081 - Pág. 1/6)

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente argumenta que não houve perda do objeto e sequer a perda superveniente de interesse processual em razão de o Apelante já ter sido reintegrado à Polícia Militar, pois a decisão que o mantém nas fileiras da corporação ainda é precária, podendo ser modificada a qualquer tempo, sendo, portanto, necessária uma sentença de mérito que julgue tal direito.

Defende que resta claro o interesse processual, tendo em vista que a pretensão do Apelante em definir sua permanência no quadro de efetivos na corporação, não havendo perda do objeto por ausência do interesse agir.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, assegurando ao Recorrente a permanência no quadro efetivo da Polícia Militar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o seu desprovimento. (id nº 621083 - Pág. 1/4)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira que se declarou suspeita para atuar no feito. (Id nº 634429 - Pág. 1)

Em posterior remessa, os autos foram redistribuídos a relatoria da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves que verificou prevenção do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. (id nº 4594693 - Pág. 2)

O eminente Des. não acolheu a prevenção e informou minha prevenção no feito, razão pela qual determinou a sua redistribuição. (id nº 6402353 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para reconhecer a inexistência de interesse processual ante a litispendência existente. (
id nº 3820497 - Pág. 1/4)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de perda superveniente de interesse processual em razão de o Apelante já ter sido reintegrado espontaneamente à Polícia Militar, objeto da presente lide.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que a presente ação tem por objeto a reincorporação do autor na Polícia Militar, ato que foi efetuado pelo Comandante Geral, através da Portaria nº 1.866/2014, publicada no BG nº 202/2014 (id nº

621073 - Pág. 19), revogando, assim, a portaria anterior que o excluía corporação.

Desse modo, tendo o Apelante sido reintegrado a corporação, objeto pretendido pela ação, resta evidenciado que o julgamento de mérito não trará qualquer efeito prático material à parte, uma vez que exaurido o interesse processual, impondo-se a extinção do processo, por falta de interesse processual.

Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

No âmbito processual, a consequência da ação nos casos de perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Corroborando esse entendimento, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA. POSTERIOR NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O presente mandado de segurança tem por finalidade assegurar, liminarmente, a participação do impetrante na segunda fase - sindicância da vida pregressa e curso de formação - do concurso para o cargo de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União e, ao final, caso seja aprovado, a sua nomeação. 2. O pedido de liminar foi deferido às e-STJ, fls. 103/105. 3. Houve, porém, circunstâncias relevantes que vieram à tona durante o processamento da ação mandamental, notadamente com as informações complementares prestadas pelo postulante, pela União e pela autoridade tida como coatora, no sentido de que o candidato foi nomeado e tomou posse no cargo pretendido. 4. Assim, diante dos referidos atos administrativos supervenientes, esvaiu-se o objeto da demanda. 5. Mandado de segurança denegado sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da impetração, prejudicado o exame do agravo regimental.

(STJ, MS 20.759/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 28/04/2015). (grifos nossos).

Na mesma linha, em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº003/PMPA/2012. CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. EXAME ANTROPOMÉTRICO. FATO SUPERVENIENTE. NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2- A nomeação superveniente do impetrante para o cargo público, no qual logrou aprovação em concurso, quando efetivada de forma espontânea pela administração pública, implica na falta de interesse recursal, tendo em vista, o reconhecimento do pedido ante a falta de resistência da administração pública.

3- No caso em tela, o pedido constante na peça inicial e a decisão judicial, tratam tão somente quanto ao prosseguimento do impetrante nas demais etapas do concurso, de modo que, o ato de nomeação e posse é totalmente incompatível com o ato de recorrer.

4- Assim, quando a administração por conta própria, considerando o bom

desempenho no curso de formação, resolve nomear e empossar o candidato, demonstra o seu desinteresse na reforma ou modificação da decisão, nos termos do art. 503, do CPC/73.

5- Assim, não conheço do recurso.

6- Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos, tendo em vista, que o ato administrativo que excluiu o impetrante do certame, não possui a devida motivação e fundamentação necessária a validação do ato, eis que considerou o impetrante inabilitado no exame de antropométrico, limitando-se em descrever apenas ELIMINADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE- EXAME ANTROPOMÉTRICO?, sem informar a metodologia ou a altura encontrada na medição do autor, o que fere o direito líquido e certo do impetrante.

(TJPA, 2018.02907470-83, 193.603, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20). (grifos nossos)
.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO.
NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1 - A nomeação superveniente em concurso público, no qual se discute a preterição de vaga, tem como consequência lógica o não conhecimento, pelo julgador, do mérito da demanda, ficando obrigado a extinguir o processo sem resolução do mérito. 2 Ao caso, aplica-se o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, eis que se verifica a ocorrência de falta de interesse processual. 3 Extinção do mandado de segurança por unanimidade
.

(TJ-PA - MS: 00003105420148140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 17/10/2014). (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. NOMEAÇÃO ESPONTÂNEA PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Tendo a autoridade coatora nomeado espontaneamente o impetrante perde o objeto o Mandado de Segurança. II - Segurança denegada.

(TJPA, 2015.01500813-22, 145.562, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-04-29, Publicado em 2015-05-06). (grifos nossos).

Como já dito, o interesse de agir está presente quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, isto é, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore sua condição jurídica, o que não acontece no caso em tela. Diante da afirmação, uma vez que o apelado foi nomeado, não subsistirá interesse a ser tutelado, já que a sua pretensão foi satisfeita espontaneamente pela Administração Pública,

Frise-se ainda que é desnecessária nova decisão de mérito para manter o Apelante na corporação, tendo em vista que já existe decisão judicial que respalda esta pretensão e que, inclusive, motivou sua reinclusão de forma voluntária por parte do recorrido, já que seu afastamento foi ilegal. Aliás, o objeto da ação ordinária visava tão somente o seu retorno aos quadros da Polícia Militar, não havendo sentido a discussão judicial de algo que já foi resolvido administrativamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022